Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-06.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014677-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DILAMAR CORREA - CPF: 036.182.709-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 050.449.921-19 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA
NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E FAMÍLIA CONSTITUÍDA, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMETIMENTO SUCESSIVO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERTINÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – ARESTO DO TJMT – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME SE HOUVER CONDENAÇÃO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL DA REPRODUÇÃO DE FATOS ANÁLOGOS – ACÓRDÃOS DO STJ E DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC nº 118.488/MG; STJ, RHC nº 116.838/SC; STJ, HC nº 530.037/PR; STJ, HC 638.738/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC nº 92.741/MG; RHC nº 110.621/MG).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos quando o paciente pratica reiteradamente crimes patrimoniais, incorrendo em 4 (quatro) infrações penais da mesma natureza em um período de 2 (dois) anos. (STF, HC nº 174.140/SP;
STJ, AgRg no RHC 125139/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014677-06.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1005412-88.2020.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto praticado durante o repouso noturno - art. 155, §1º, do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, não possui maus antecedentes, tem residência fixa e família no distrito da culpa; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 98076491), com documentos (ID 98076493).

O pedido liminar foi indeferido (ID 98427978).

O Juízo singular prestou informações (ID 98744984/ID 98744987).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – furto simples noturno – decretação da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente que responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza – Enunciado nº 6/TCCR-TJMT - fuga do distrito da culpa após o fato – mandado de prisão só cumprido após quase um ano – fundamentação idônea – fato com pena máxima superior a quatro anos de reclusão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – Pela conhecimento e denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 100551960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021